Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719854-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ISAURA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID n. 232461954), nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por ISAURA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA, que deferiu liminarmente o pedido para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes. Eis a r. decisão: “Trata-se de ação de consignação em pagamento em que Autora, após ação de busca e apreensão de veículo, suscita dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento das parcelas vincendas, vez que os boletos que lhe são disponibilizados, tem como destinatário terceiros, ID 232412157. Nesse passo, defiro o depósito das parcelas. Cite-se para o respectivo levantamento ou para oferecimento de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (CPC, art. 335, inciso III). I.” Inconformada, a requerida recorre. O agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada não representa a melhor solução ao caso concreto, pois “a AGRAVADA fundamenta seu pedido de consignação em pagamento no argumento de que haveria suspeita de que os pagamentos direcionados ao BANCO TOYOTA poderiam ser ilegítimos”, sendo que, a seu ver, “não se verifica a probabilidade do direito da AGRAVADA, eis que o negócio jurídico celebrado obedeceu aos requisitos legais”. Argumenta que a decisão agravada autorizou a consignação com base em valores unilaterais, sem qualquer demonstração de ilegalidade nos boletos emitidos, sustentando ser inaplicável ao caso a tutela antecipada deferida. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para sustar os efeitos da liminar que autorizou a consignação em pagamento. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja revogada a medida liminar deferida. Preparo recolhido em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil (ID 72192966). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em apreço, a agravada propôs ação de consignação em pagamento diante da dúvida quanto à legitimidade do credor, tendo em vista o recebimento de boleto bancário indicando como beneficiário pessoa diversa daquela com quem firmou contrato de financiamento. Assim dispõe o Código Civil: “Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” (g.n.) Fazendo um juízo de prelibação sumária, infere-se que a tese da agravada demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, controvérsia sobre a identidade/legitimidade do recebedor em procedimento de cobrança realizado pelo banco, circunstância que justifica, em tese, o ajuizamento da ação consignatória. Ademais, em tese, não se verifica perigo de dano irreparável, pois a r. decisão agravada apenas permite o depósito judicial das parcelas vincendas, sem exonerá-la da obrigação nem impedir, de forma absoluta, a adoção de outras medidas pelo credor, o que, aliás, poderá ser reavaliado conforme os rumos da instrução probatória. Outrossim, eventual reforma da decisão permitirá o prosseguimento do contrato nas condições originárias, sendo plenamente possível o restabelecimento da forma de pagamento direta ao banco agravante, não havendo falar, portanto, sem risco de irreversibilidade, ou dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator